Tribunal: STJ
Processo: 0624085-85.2025.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172271 - CE(2026/0039314-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIO SILVA DANTAS
ADVOGADO
: JUVIMARIO ANDRELINO MOREIRA - PB023897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA.
LEI N. 11.343/2006)
REGIME INICIAL. PEDIDO JÁ APRECIADO EM
AGRAVO
HABEAS CORPUS.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial e manteve a condenação do agravante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o,
combinado com o artigo 40, inciso V, da
com pena definitiva fixada em 4
Lei n. 11.343/2006,
anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 410 dias-
multa.
2. A defesa sustenta que houve
na valoração da natureza e quantidade da droga,
bis in idem
utilizadas na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base e, novamente, na terceira fase
para modular a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
requerendo a aplicação da fração máxima de
Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime
2/3.
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. O pedido da defesa já foi apreciado em
anterior, no qual se concedeu ordem de
habeas corpus
ofício para reduzir a pena-base, afastando a valoração concomitante da natureza e quantidade da
droga na primeira e terceira fases da dosimetria, bem como para fixar o regime inicial
semiaberto, sem alteração da pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 410
dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a ilegalidade do
na
bis in idem
valoração da natureza e quantidade da droga, é possível aplicar a causa de diminuição de pena
do artigo 33, § 4o, da
no grau máximo de
em substituição à fração de
Lei n. 11.343/2006
2/3,
1/6
utilizada com fundamento na quantidade de droga apreendida (quase 2 kg de cocaína); e (ii)
saber se são cabíveis, no caso concreto, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual
a natureza e a quantidade de drogas apreendidas constituem vetor judicial único, não podendo
Documento eletrônico VDA55900667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c685728-d5ef-4070-ae54-7cb4723cced0

ser utilizadas para prejudicar o réu em mais de uma fase da dosimetria, tendo sido o bis in idem
já corrigido no
anteriormente julgado, com o afastamento desses vetores da
habeas corpus
primeira fase.
6. Mantida a possibilidade de utilização da quantidade de droga exclusivamente na modulação
da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da
a escolha da fração de
Lei n. 11.343/2006,
1/6
mostra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (quase 2 kg
de cocaína), não se verificando flagrante desproporcionalidade que justifique a aplicação do
redutor em grau máximo.
7. Tendo sido fixado, em
, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena,
habeas corpus
em razão de o agravante ser primário, ostentar circunstâncias judiciais favoráveis e ter sido
estabelecida reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, inexiste ilegalidade apta a justificar a
fixação de regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
8. A matéria objeto do agravo regimental já foi exaustivamente apreciada no habeas corpus
anterior, não sendo cabível a rediscussão da dosimetria nos termos pretendidos pela defesa, em
especial quanto à majoração da fração redutora e à alteração do regime prisional para aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de droga apreendida pode fundamentar a escolha de fração menos benéfica da
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da
desde que não seja
Lei n. 11.343/2006,
simultaneamente utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da
dosimetria.
2. Fixada pena inferior a 8 anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias
judiciais, o regime inicial semiaberto é adequado ao crime de tráfico de drogas, não se impondo
regime mais brando nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
na ausência de requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
V;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 40,
Código Penal,
§ 2o, "b".
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9c685728-d5ef-4070-ae54-7cb4723cced0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172271 - CE(2026/0039314-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIO SILVA DANTAS
ADVOGADO
: JUVIMARIO ANDRELINO MOREIRA - PB023897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA
. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA.
LEI N. 11.343/2006)
REGIME INICIAL. PEDIDO JÁ APRECIADO EM
AGRAVO
HABEAS CORPUS.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
especial e manteve a condenação do agravante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o,
combinado com o artigo 40, inciso V, da
com pena definitiva fixada em 4
Lei n. 11.343/2006,
anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 410 dias-
multa.
2. A defesa sustenta que houve
na valoração da natureza e quantidade da droga,
bis in idem
utilizadas na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base e, novamente, na terceira fase
para modular a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
requerendo a aplicação da fração máxima de
Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime
2/3.
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. O pedido da defesa já foi apreciado em
anterior, no qual se concedeu ordem de
habeas corpus
ofício para reduzir a pena-base, afastando a valoração concomitante da natureza e quantidade da
droga na primeira e terceira fases da dosimetria, bem como para fixar o regime inicial
semiaberto, sem alteração da pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 410
dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55900923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 9f52bf79-bcd4-4283-a148-18aa185203ca

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a ilegalidade do
na
bis in idem
valoração da natureza e quantidade da droga, é possível aplicar a causa de diminuição de pena
do artigo 33, § 4o, da
no grau máximo de
em substituição à fração de
Lei n. 11.343/2006
2/3,
1/6
utilizada com fundamento na quantidade de droga apreendida (quase 2 kg de cocaína); e (ii)
saber se são cabíveis, no caso concreto, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual
a natureza e a quantidade de drogas apreendidas constituem vetor judicial único, não podendo
ser utilizadas para prejudicar o réu em mais de uma fase da dosimetria, tendo sido o bis in idem
já corrigido no
anteriormente julgado, com o afastamento desses vetores da
habeas corpus
primeira fase.
6. Mantida a possibilidade de utilização da quantidade de droga exclusivamente na modulação
da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da
a escolha da fração de
Lei n. 11.343/2006,
1/6
mostra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (quase 2 kg
de cocaína), não se verificando flagrante desproporcionalidade que justifique a aplicação do
redutor em grau máximo.
7. Tendo sido fixado, em
, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena,
habeas corpus
em razão de o agravante ser primário, ostentar circunstâncias judiciais favoráveis e ter sido
estabelecida reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, inexiste ilegalidade apta a justificar a
fixação de regime mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
8. A matéria objeto do agravo regimental já foi exaustivamente apreciada no habeas corpus
anterior, não sendo cabível a rediscussão da dosimetria nos termos pretendidos pela defesa, em
especial quanto à majoração da fração redutora e à alteração do regime prisional para aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade de droga apreendida pode fundamentar a escolha de fração menos benéfica da
causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da
desde que não seja
Lei n. 11.343/2006,
simultaneamente utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da
dosimetria.
2. Fixada pena inferior a 8 anos de reclusão, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias
judiciais, o regime inicial semiaberto é adequado ao crime de tráfico de drogas, não se impondo
regime mais brando nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
na ausência de requisitos legais.
Documento eletrônico VDA55900923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 9f52bf79-bcd4-4283-a148-18aa185203ca

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
V;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Lei n. 11.343/2006, art. 40,
Código Penal,
§ 2o, "b".
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-STJ, fls.
FÁBIO SILVA DANTAS
345-354) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 333-340), que
negou provimento ao recurso especial.
Inicialmente, sustenta que a decisão agravada incidiu em erro ao manter a aplicação
da fração mínima de
(um sexto) para o tráfico privilegiado, argumentando que a natureza e
1/6
quantidade da droga foram utilizadas tanto na primeira fase da dosimetria, para fixar a pena-base
acima do mínimo legal, quanto na terceira fase, a fim de modular a causa de diminuição prevista
no artigo 33, § 4o, da
configurando
.
Lei n. 11.343/2006,
bis in idem
Assim, pugna pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §
4o, da
em seu grau máximo de
(dois terços).
Lei no 11.343/2006,
2/3
Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.
Por fim, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.

VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55900923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 9f52bf79-bcd4-4283-a148-18aa185203ca

A decisão agravada, ao negar provimento ao recurso especial, manteve a dosimetria
da pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 410 dias-multa, pela condenação como incurso no artigo 33, § 4o, combinado com
o artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.
Fundamentou-se na jurisprudência consolidada desta Corte, reconhecendo que a
natureza e quantidade da droga apreendida constituem vetor judicial único, não podendo ser
cindido para prejudicar o réu em mais de uma fase da dosimetria penal, e que a escolha da fração
de
para aplicação da causa de diminuição de pena fundou-se adequadamente na quantidade
1/6
de droga apreendida (quase 2kg de cocaína).
Ressalvo, contudo, que o pedido formulado pela defesa já foi apreciado no Habeas
n.
no qual foi concedida ordem de ofício para reduzir a pena-base e alterar
Corpus
1016802/CE,
o regime prisional, reconhecendo-se a ilegalidade da valoração concomitante da natureza e
quantidade da droga nas primeira e terceira fases da dosimetria.
Naquela oportunidade, foi determinado o afastamento dos vetores da quantidade e
qualidade da droga da primeira fase. Além do mais, restou fixado o regime inicial semiaberto,
em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Para uma melhor apreciação, segue a ementa do acórdão:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATIVIDADE DISCRICIONÁRIA
REGRADA DO JULGADOR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão na qual concedi a ordem de ofício
para reduzir a pena-base e alteração o regime prisional para o semiaberto, sem
alteração na pena definitiva do agravante estabelecida em 4 anos, 10 meses e 10 dias
de reclusão e 410 dias-multa.
2. A defesa sustenta que, reconhecida a ilegalidade da valoração da natureza e
quantidade da droga na primeira e terceira fases da dosimetria, deve ser aplicada a
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
no grau
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
máximo de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a quantidade de droga apreendida pode
justificar a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar mínimo de
; e
1/6
(ii) verificar se o regime semiaberto é adequado ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza e a
quantidade de drogas constituem vetor judicial único, não podendo ser cindidas para
prejudicar o réu em mais de uma fase da dosimetria penal.
5. No caso concreto, a escolha da fração de
para aplicação da causa de
1/6
diminuição de pena fundamentou-se na quantidade de droga apreendida (quase 2kg
Documento eletrônico VDA55900923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 9f52bf79-bcd4-4283-a148-18aa185203ca

de cocaína), conforme autorizado pela jurisprudência, não havendo flagrante
desproporcionalidade na decisão.
6. Estabelecida a pena em patamar inferior a 8 anos de reclusão, sendo primário o
agravante e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime semiaberto é o adequado
nos termos do
§ 2o, "b", do Código Penal.
art. 33,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:25
Código de Controle do Documento: 9f52bf79-bcd4-4283-a148-18aa185203ca

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0039314-7
AREsp 3.172.271 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00825491320098060001 06240858520258060000 6240858520258060000
825491320098060001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABIO SILVA DANTAS
ADVOGADO
: JUVIMARIO ANDRELINO MOREIRA - PB023897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO SILVA DANTAS
ADVOGADO
: JUVIMARIO ANDRELINO MOREIRA - PB023897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155188191821182@
2026/0039314-7 - AREsp 3172271 Petição : 2026/0028413-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:08
Código de Controle do Documento: E8E46900-F49B-4A0F-B1E6-B5094876E160